Tribunal: TJDFT
Processo: 0751818-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RESERVA DA MEAÇÃO. COMPANHEIRA. DÍVIDA DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO AUTOR DA HERANÇA. ESBOÇO DE PARTILHA. AUSÊNCIA.
1. É responsabilidade do espólio o adimplemento das obrigações assumidas pelo falecido enquanto não for realizada a partilha no inventário.
2. Excluem-se da comunhão parcial de bens as obrigações provenientes dos atos ilícitos, salvo se revertidas em proveito do casal (CC, art. 1.659).
3. O art. 642, § 3o do CPC determina que, separados os bens, tanto quanto necessários ao pagamento dos credores habilitados o Juiz mandará aliená-los.
4. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido (CC, art. 1.997), mas o esboço de partilha deve seguir a seguinte ordem: (I) dívidas atendidas; (II) meação do cônjuge; (III) meação disponível e (IV) quinhões hereditários.
5. A ausência do esboço de partilha impede avanço na análise da matéria em via de cognição sumária que é o agravo de instrumento.
6. Recurso conhecido e não provido.